Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-86.2021.8.11.0030
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000148-86.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALY STTEFANI DE SOUZA KRUEGEL - CPF: 030.731.551-71 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000148-86.2021.8.11.0030

Origem:
Juizado Especial da Comarca de Nobres

Recorrente(s):
Nataly Sttefani De Souza Kruegel

Recorrido(s):
Energisa S.A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/07/2022

Ordem de pauta:
44

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - UNIDADE CONSUMIDORA UTILIZADA À ÉPOCA DA RESTRIÇÃO NÃO INFORMADA - RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação dos serviços de energia elétrica, não é razoável que, diante a natureza do serviço, a Reclamante limitar-se a apenas informar que não conhece a Unidade Consumidora indicada pela concessionária.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da Autora, sob pena de subverter o instituto.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, declarando legítima a cobrança e condenando a Reclamante ao pagamento do valor de R$ 173,10 (cento e setenta e três reais e dez centavos),

negativado pela Reclamada em 29/06/2020.

A Recorrente aduz que inexiste nos autos qualquer comprovação de relação jurídica entre as partes, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto.

A Recorrida apresenta contrarrazões no Id. 95602530 rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, a Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção creditícia pela Recorrida, conforme extrato da negativação no ID. 95602493. Acosta, no ID. 95602490, um boleto como comprovante de residência, indicando o endereço localizado na Av. Principal, nº 0, CEP 78.460-000, Nobres - MT.

Em sede de impugnação à contestação, a Reclamante junta fatura de energia elétrica do referido endereço, aduzindo estar em nome de seu convivente, Valdeci Aparecido da Silva, sem, porém, indicar o número da Unidade Consumidora (ID. 95602512).

A concessionária Ré defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou, beneficiou-se dos serviços, e não efetuou a quitação devida
.

Sobreveio sentença de mérito, com reconhecimento de legitimidade da relação jurídica e, consequentemente, improcedência do pedido inicial e procedência em parte do contraposto.

Registre-se que, apesar da Recorrente sustentar que a Recorrida não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação e mencionar que desconhece o cadastro apresentado em seu nome, não informa a Unidade Consumidora em que, à época do débito que originou a negativação, abastecia a residência informada como sendo sua real moradia.

Não obstante a Recorrente colacionar cópia integral da fatura que alega ser referente a sua residência – e fazer isso somente em fase recursal, conforme se verifica pelo Id. 95602525-

não informa a partir de que data passou a residir no referido imóvel
.

E, justamente sobre esse aspecto, percebe-se, pelo histórico de consumo existente no aludido documento, que a relação jurídica entre o convivente da Recorrente e a Recorrida, muito provavelmente se iniciou em janeiro de 2021 (parte final da fatura juntada no id. 95602525).

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Ré é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, ou seja, a parte Reclamante, de algum modo, usufruiu dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a Reclamante impugnar especificamente essa indicação, comprovando que à época da restrição, se utilizava de outra unidade consumidora.

Portanto, os documentos colacionados não são suficientes para desconstituir débitos em nome da Recorrente junto à empresa Recorrida.

Desta feita, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, da ausência de prova de quitação das faturas que originaram as restrições questionadas, entendo que deve ser reconhecida a idoneidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, uma vez que a inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Requerente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença guerreada, pelos seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022